Tribunal: TJES
Processo: 5002692-39.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002692-39.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA GOMES DELUCAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002692-39.2025.8.08.0024
RECORRENTE:
PAULA GOMES DELUCAS
RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUPOSTA SUCESSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO. VÍNCULOS POR PRAZO CERTO, COM INTERRUPÇÕES E AMPARO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FGTS INDEVIDO NA AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA COMO TESE SUBSIDIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de FGTS, fundada na alegação de nulidade das contratações temporárias realizadas pelo Estado do Espírito Santo ao longo de distintos períodos. Sustenta a recorrente que a repetição de vínculos caracterizaria necessidade permanente do serviço e, por consequência, fraude à exigência constitucional do concurso público, com direito ao recolhimento do FGTS. O recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção do julgado, defendendo a legalidade das contratações, a inexistência de sucessividade apta a macular os vínculos e, subsidiariamente, a incidência da prescrição quinquenal.

2. A Constituição da República admite, como exceção ao concurso público, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No âmbito estadual, as designações temporárias encontram disciplina específica em lei complementar, que delimita hipóteses, prazos e condições de contratação.

3. Do exame minucioso dos documentos constantes dos autos, verifica-se que a recorrente foi contratada em períodos distintos, com termos iniciais e finais definidos, bem como com interrupções entre os vínculos, todos lastreados em fundamento legal expresso. Não se evidencia a permanência ininterrupta nem a prorrogação automática e contínua de um mesmo contrato, mas sim a celebração de vínculos autônomos, cada qual vinculado a situações administrativas específicas.

4. Essa realidade fática afasta a tese de desvirtuamento da contratação temporária. A mera recontratação em momentos diversos, sem continuidade linear e sem extrapolação dos prazos legalmente previstos, não autoriza, por si só, a conclusão de que o serviço possuía caráter permanente ou que houve burla deliberada ao concurso público.

5. Não se constatam vícios de forma, finalidade ou motivação nos atos administrativos de contratação. A Administração atuou dentro da margem de discricionariedade conferida pelo ordenamento, observando os requisitos constitucionais e legais. Inexistente a nulidade, os contratos produziram validamente seus efeitos no período de vigência, não havendo falar em invalidação retroativa.

6. Ressalte-se, ainda, que a pretensão de reconhecimento de nulidade após o integral cumprimento dos contratos, com percepção regular da contraprestação pactuada, revela comportamento incompatível com a boa-fé objetiva, na medida em que se busca infirmar vínculo do qual a própria parte se beneficiou, apenas após o seu encerramento.

7. O direito ao recolhimento do FGTS, no contexto da Administração Pública, surge de forma excepcional, vinculado ao reconhecimento judicial da nulidade do contrato por afronta direta ao texto constitucional. Ausente tal nulidade, e sendo o vínculo de natureza jurídico-administrativa, inaplicáveis os direitos tipicamente trabalhistas previstos na legislação celetista.

8. No caso concreto, como visto, as contratações foram reputadas válidas. A recorrente percebeu integralmente a remuneração e as vantagens previstas no regime jurídico aplicável às designações temporárias, inexistindo valores pendentes ou obrigação legal de recolhimento de FGTS.

9. Ainda que se admitisse, em caráter meramente hipotético, a existência de direito ao FGTS, incidiria a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública. Tal conclusão, contudo, resta prejudicada diante do reconhecimento da validade dos vínculos e da inexistência do direito material postulado.

10. Diante do conjunto probatório e da correta subsunção jurídica realizada pelo juízo de origem, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12. CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)